Tribunal: TJES
Processo: 5000707-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000707-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000707-83.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LILIANE DA SILVA PEREIRA FREIRES - ES22388

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,

contra decisão proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Fundão, nos autos do pedido de “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em benefício da menor Laura Kinak Alvarenga, portadora de transtorno do espectro autista, que deferiu o pedido liminar a fim de determinar à municipalidade requerida “que oferte, no decorrer do ano letivo de 2020, em caráter imediato e regular, em favor da criança interessada, um profissional exclusivo de apoio e acompanhamento especializado durante o desempenho das atividade escolares” (fls. 07/07 do evento nº 437926).

Em suas razões recursais (evento nº 437896), o ente apelante sustenta, em resumo, que
(i)
“deixou a decisão de considerar o fato de que a inexistência de profissional capacitado a exercer a função de cuidador decorre, em primeiro lugar, do encerramento do contrato firmado com profissionais contratados pela via do processo seletivo simplificado e, em segundo lugar, de decisão judicial exarada nos autos do procedimento judicial registrado sob o número 0001565.90.2019.8.08.0059 – Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual – por meio da qual foi determinado ao Município de Fundão que não mais efetue a contratação de tal espécie de profissional por meio de processo seletivo simplificado, mas apenas por meio de concurso público
”;
(ii)
“o concurso público em questão está sendo realizado, mas ainda não chegou ao seu termo; em virtude de tal situação – exigência de realização de concurso, proibição de contratação por meio de processo seletivo simplificado e encerramento do contrato dos profissionais anteriormente contratados pela via de procedimento seletivo simplificado – é que a Secretaria de Educação ficou impossibilitada de oferecer o serviço do qual necessita a criança supra mencionada”; e que
(iii)

“necessária a revisão da decisão como forma de obrigar o Município a suportar a despesa oriunda de não uma, mas duas contratações para o exercício da mesma atividade; uma derivada da decisão que se contesta e outra oriunda do resultado do concurso público”.

Decisão proferida no evento nº 438215, em que restou deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela municipalidade agravante.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ofertadas no evento nº 716332, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (evento nº 950639).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator.
ACOMPANHO O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
,

contra decisão proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Fundão, nos autos do pedido de “tutela antecipada requerida em caráter antecedente” movida em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em benefício da menor Laura Kinak Alvarenga, portadora de transtorno do espectro autista, que deferiu o pedido liminar a fim de determinar à municipalidade requerida “que oferte, no decorrer do ano letivo de 2020, em caráter imediato e regular, em favor da criança interessada, um profissional exclusivo de apoio e acompanhamento especializado durante o desempenho das atividade escolares” (fls. 07/07 do evento nº 437926).

Em suas razões recursais (evento nº 437896), o ente apelante sustenta, em resumo, que
(i)
“deixou a decisão de considerar o fato de que a inexistência de profissional capacitado a exercer a função de cuidador decorre, em primeiro lugar, do encerramento do contrato firmado com profissionais contratados pela via do processo seletivo simplificado e, em segundo lugar, de decisão judicial exarada nos autos do procedimento judicial registrado sob o número 0001565.90.2019.8.08.0059 – Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual – por meio da qual foi determinado ao Município de Fundão que não mais efetue a contratação de tal espécie de profissional por meio de processo seletivo simplificado, mas apenas por meio de concurso público
”;
(ii)
“o concurso público em questão está sendo realizado, mas ainda não chegou ao seu termo; em virtude de tal situação – exigência de realização de concurso, proibição de contratação por meio de processo seletivo simplificado e encerramento do contrato dos profissionais anteriormente contratados pela via de procedimento seletivo simplificado – é que a Secretaria de Educação ficou impossibilitada de oferecer o serviço do qual necessita a criança supra mencionada”; e que
(iii)

“necessária a revisão da decisão como forma de obrigar o Município a suportar a despesa oriunda de não uma, mas duas contratações para o exercício da mesma atividade; uma derivada da decisão que se contesta e outra oriunda do resultado do concurso público”.

A Lei nº 12.764/12, que instituiu a política nacional de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, prevê o direito a acompanhante especializado nas classes comuns de ensino regular, em casos de comprovada necessidade (art. 3º, parágrafo único).

Nesta hipótese, observa-se que o município recorrente, nos autos da ação civil pública tombada sob o nº 0001565.90.2019.8.08.0059, comprometeu-se, por meio da subscrição de “termo de acordo extrajudicial e compromisso de conduta” (evento nº 437927), a realizar concurso público para provimento de cargos públicos, entre eles o de cuidador.

O certame foi deflagrado em janeiro de 2020, com oferta, entre outras, de 5 (cinco) vagas para o cargo de “Cuidador de Educação Especial”, cujo resultado final foi homologado em junho de 2020, segundo informação constante do sítio eletrônico da municipalidade.

Tal circunstância revela-se suficiente à reforma da decisão recorrida, pois não se mostra razoável impor à municipalidade requerida que sofra os impactos financeiros decorrente de uma contratação temporária de profissional quando já há resultado de concurso público homologado, destinado a ocupação da função demandada.

Ademais, cumpre registrar que o pedido ministerial encontra-se embasado tão somente no laudo médico acostado à fl. 03, do evento nº 437925, subscrita por médica neurologista, que limita-se a indicar a necessidade de tutoria para a menor, sem, todavia, mencionar seu grau de dificuldade e a exigência de acompanhamento exclusivo, que não deve ser confundido com tratamento individualizado.

Nesse contexto, revela-se desnecessária a intervenção do Poder Judiciário na consecução de políticas públicas no caso sob exame, porquanto não estão presentes os requisitos para essa atuação excepcional, em particular pelo fato de que a monitoria exclusiva somente deve ser deferida para casos de alunos que apresentam dificuldades exacerbadas, situação não comprovada
in casu
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO. ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE ASPERGER (AUTISMO). SOLICITAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO ACOMPANHAMENTO. NECESSIDADES DO ALUNO SUPRIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL. REALIDADE DE ESCASSOS RECURSOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL. 1. A concretização do direito social à educação (art. 6º da CF) perpassa, inevitavelmente, pela constatação da realidade da conjuntura da educação pública local, de tal modo que a disponibilização de um monitor exclusivo para aluno portador de autismo deve, necessariamente, ser baseada na certeza da imprescindibilidade desse acompanhamento exclusivo. 2. Diante da realidade de parcos recursos humanos, qualquer medida deve visar à racionalização desses recursos na medida em que a localização de um monitor exclusivo ocasiona a impossibilidade de esse profissional acompanhar, simultaneamente, outros estudantes.
3. A disponibilização de assessoria especial, por meio de monitor exclusivo, para alunos da rede pública de ensino, portadores de necessidades especiais, deve ser reservada apenas àquelas situações mais graves, em que o aluno apresenta dificuldades motoras, de higienização ou para alimentar-se adequadamente.
4. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. (Acórdão n.950160, 20140111409096APO, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 101-111)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – MONITORIA EXCLUSIVA EM SALA DE AULA – CONCURSO PÚBLICO REALIZADO – PREVISÃO DE CARGO PARA O SUPRIMENTO DA DEMANDA – EFETIVA NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
O município recorrente, nos autos da ação civil pública tombada sob o nº 0001565.90.2019.8.08.0059, comprometeu-se, por meio da subscrição de “termo de acordo extrajudicial e compromisso de conduta” (evento nº 437927), a realizar concurso público para provimento de cargos públicos, entre eles o de cuidador. O certame foi deflagrado em janeiro de 2020, com oferta, entre outras, de 5 (cinco) vagas para o cargo de “Cuidador de Educação Especial”, cujo resultado final foi homologado em junho de 2020, segundo informação constante do sítio eletrônico da municipalidade.
2.
Não se mostra razoável impor à municipalidade requerida que sofra os impactos financeiros decorrente de uma contratação temporária de profissional quando já há resultado de concurso público homologado, destinado a ocupação da função demandada.
3.
O pedido ministerial encontra-se embasado tão somente em um laudo médico, subscrito por médica neurologista, que limita-se a indicar a necessidade de tutoria para a menor, sem, todavia, mencionar seu grau de dificuldade e a exigência de acompanhamento exclusivo, que não deve ser confundido com tratamento individualizado.
4.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.